Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1.Diante da inércia da parte recorrida por não responder ao recurso de apelação no momento oportuno, não há como apreciar as contrarrazões por ela ofertadas. Peça de contrarrazões não apreciada porque intempestiva.
2.Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.

3. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.

4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.